Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. VALOR FINAL. ASTREINTES. FORNECIMENTO MEDICAMENTE. OCORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omissão ocorrente, pois a parte agravante/embargante requereu a diminuição do valor total da multa e tal questão não foi analisada.
2. As astreintes não têm natureza condenatória, tampouco podem resultar em enriquecimento sem causa da alguma das partes. Ou seja, esta sanção tem o escopo de imiscuir na parte inadimplente a vontade, ainda que forçada, de cumprir uma obrigação.
2.2. “Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da inércia do próprio devedor.” (AgRg no REsp 1523970/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015)
2.3. No caso dos autos, considerando a valia prestação que a multa compeliu o agravante/embargante a cumprir, não há que se falar em redução do valor fixado ou em violação dos princípios da razoabilidade da proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.